Tribunal: TJDFT
Processo: 0728389-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADO NO BOJO DA PETIÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 539 DA ANS. DEVER DE COBERTURA DO MÉTODO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DO MONTANTE DESEMBOLSADO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação é dotado efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI, do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de recurso de apelação interposto contra sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, tem-se por configurada a falta de interesse processual da parte apelante, ante a inutilidade do sobrestamento dos efeitos de um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo.
2. A Resolução Normativa n. 539 da ANS, que entrou em vigor em vigor no dia 1o de julho de 2022, alterou a Resolução Normativa n. 465 da ANS, para impor a cobertura do método indicado pelo médico assistente, nos casos de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
2.1. De acordo com o artigo 6o, § 4o, da Resolução Normativa n. 465 da ANS, alterada pela Resolução Normativa n. 539, a operadora do plano de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio de comunicado no 95, de 23 de junho de 2022, divulgado em sua página eletrônica e publicado na edição 118 do Diário Oficial da União, informou às operadoras de planos de saúde, a necessidade de manutenção da cobertura de tratamento a beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com CID’s que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84), em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, já iniciados por mera liberalidade ou por decisão judicial, sob pena de caracterização de negativa de cobertura.
3.1. Tendo sido assegurada à autora, a título de tutela de urgência, a cobertura do tratamento pelo Modelo Denver (ESDM) e da Terapia Ocupacional de Integração Sensorial de Ayres, sem limitação do número de sessões, deve a operadora do plano de saúde manter o custeio do tratamento, de modo a evitar a caracterização de negativa de cobertura.
4. Reconhecida a necessidade de cobertura do tratamento prescrito à autora, deve a operadora do plano de saúde ressarcir os valores desembolsados para o custeio, sob pena de caracterização de enriquecimento indevido.
5. Observado que a autora, em virtude da recusa de cobertura pelo plano de saúde, custeou o tratamento prescrito com recursos próprios, sem que tal fato tenha causado agravamento de seu quadro de saúde, os dissabores experimentados não têm o condão de caracterizar abalo de ordem moral passível de indenização, circunscrevendo-se à órbita de eventual descumprimento de obrigação contratual.
6. A pretensão de condenação da ré ao pagamento de multa em virtude de haver dado cumprimento à decisão concessiva de tutela de urgência somente após o decurso do prazo fixado judicialmente, envolve matéria a ser debatida no cumprimento de sentença, cabendo ao d. Magistrado de primeiro grau verificar se estaria configurada a mora apontada e avaliar se o montante da penalidade se mostra proporcional à obrigação imposta.
7. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida.